Tribunal: TJDFT
Processo: 0724435-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROVA PERICIAL. LAUDO PERICIAL. PARTICIPAÇÃO DE ASSISTENTES TÉCNICOS. SUBSTITUIÇÃO DO PERITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de substituição do perito e homologou o laudo pericial apresentado nos autos de ação de exigir contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão quanto à condução do perito e à participação dos assistentes técnicos, conforme artigos 466, 468, incisos I e II e § 2o, 473, inciso IV e §3o, e 476, do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado tratou adequadamente das questões levantadas, concluindo que as partes foram devidamente cientificadas e que os assistentes técnicos tiveram acesso ao material. A perícia contábil não exigiu diligências in loco, e o perito respondeu aos quesitos apresentados.
4. As alegações de omissão não procedem, uma vez que todas as questões relevantes foram enfrentadas e analisadas no acórdão.
5. O magistrado não precisa discorrer detalhadamente sobre todos os dispositivos de lei suscitados, desde que apresente razões suficientes para a decisão, conforme jurisprudência do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 466, 468, incisos I e II e § 2o, 473, inciso IV e §3o, e 476; CPC, art. 1.022; CPC, art. 489, §1o, IV.Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 861.105/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 04/08/2021, DJe 09/08/2021.